Tribunal: TJBA
Processo: 8003041-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003041-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: BRUNO ALAN DE JESUS CAYRES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. CUMPRIMENTO DE MANDADO. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar a regularidade da extinção do feito por abandono da causa diante da suposta ausência de cumprimento das diligências necessárias à efetivação do mandado de busca e apreensão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
A extinção sem resolução do mérito exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, intimação pessoal da parte autora, a qual, na hipótese, foi regularmente efetuada por meio do portal eletrônico, nos moldes do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006. Contudo, restou comprovado que a não realização da diligência decorreu de circunstâncias alheias à conduta processual do autor, que indicou endereço para cumprimento do mandado e nome de depositário fiel, inexistindo previsão legal para extinção com fundamento nas justificativas invocadas pelo juízo sentenciante. A ausência de previsão legal de obrigatoriedade da indicação de depositário fiel na petição inicial também inviabiliza a manutenção da sentença.

IV.
DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos Relevantes Citados:

Arts
. 485, III e §1º do CPC; art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1788827/RJ; TJ-DF, 0719600-82.2023.8.07.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8003041-15.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são
apelante e apelada
,
respectivamente
,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e o
BRUNO ALAN DE JESUS CAYRES
.

Acordam os Desembargadores da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA